Tribunal: STJ
Processo: 5022835-46.2023.8.24.0033
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2877651 - SC (2025/0080862-1)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: COELHOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
AGRAVANTE
: G.LAFFITTE
INCORPORACOES
E
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADO
: RICARDO DUDEK - SC022516
AGRAVADO
: ENZO GABRIEL NASCIMENTO DOMINGOS
ADVOGADA
: BÁRBARA BARON SILVEIRA - SC021183
EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
REVISIONAL.
CONTRATO
DE
FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. UTILIZAÇÃO DA TABELA
PRICE. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL PARA VERIFICAR
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM
CONSONÂNCIA COM O
E JURISPRUDÊNCIA
TEMA 572/STJ
DOMINANTE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5, 7 E 83/STJ.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL INVIÁVEL. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em recurso especial interposto por G. Laffitte
Incorporações e Empreendimentos Imobiliários Ltda. e Coelhos
Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra decisão que inadmitiu
recurso especial fundamentado nas alíneas “a” e “c” do art. 105,
III, da CF, em ação revisional de contrato de financiamento
imobiliário. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina entendeu
necessária a produção de prova pericial para apurar eventual
capitalização de juros dissimulada pela utilização da Tabela Price.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o indeferimento
da prova pericial contábil configura cerceamento de defesa; (ii)
avaliar se é cabível recurso especial para afastar a necessidade
de perícia técnica em casos que envolvem a utilização da Tabela
Price, alegadamente como matéria de direito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Documento eletrônico VDA51830511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 28/10/2025 14:09:56
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: 52aaa0be-8aca-4567-a816-658383467d23

3. A análise da legalidade da Tabela Price depende da
constatação de capitalização de juros, questão de fato que exige
interpretação contratual e prova técnica, conforme fixado no
sendo inviável sua apreciação em recurso
Tema 572/STJ,
especial, diante dos óbices das Súmulas 5 e 7/STJ.

4. O acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência
consolidada do STJ, o que atrai a aplicação da Súmula 83/STJ.

5. A incidência da
impede o conhecimento do
Súmula 7/STJ
recurso também pela alínea “c” do
III, da CF, diante da
art. 105,
ausência de identidade fática entre os paradigmas invocados e o
caso concreto.

6. A parte agravante não apresentou precedentes contemporâneos
ou supervenientes aptos a afastar o entendimento consolidado
desta Corte Superior.

7. A ausência de impugnação específica e suficiente aos
fundamentos da decisão recorrida inviabiliza o conhecimento do
agravo.

IV. DISPOSITIVO

8. Agravo em recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
21/10/2025
27/10/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
28 de outubro de 2025

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA51830511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 28/10/2025 14:09:56
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: 52aaa0be-8aca-4567-a816-658383467d23

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2877651 - SC (2025/0080862-1)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: COELHOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
AGRAVANTE
: G.LAFFITTE
INCORPORACOES
E
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADO
: RICARDO DUDEK - SC022516
AGRAVADO
: ENZO GABRIEL NASCIMENTO DOMINGOS
ADVOGADA
: BÁRBARA BARON SILVEIRA - SC021183
EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
REVISIONAL.
CONTRATO
DE
FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. UTILIZAÇÃO DA TABELA
PRICE. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL PARA VERIFICAR
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM
CONSONÂNCIA COM O
E JURISPRUDÊNCIA
TEMA 572/STJ
DOMINANTE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5, 7 E 83/STJ.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL INVIÁVEL. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em recurso especial interposto por G. Laffitte
Incorporações e Empreendimentos Imobiliários Ltda. e Coelhos
Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra decisão que inadmitiu
recurso especial fundamentado nas alíneas “a” e “c” do art. 105,
III, da CF, em ação revisional de contrato de financiamento
imobiliário. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina entendeu
necessária a produção de prova pericial para apurar eventual
capitalização de juros dissimulada pela utilização da Tabela Price.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o indeferimento
da prova pericial contábil configura cerceamento de defesa; (ii)
avaliar se é cabível recurso especial para afastar a necessidade
de perícia técnica em casos que envolvem a utilização da Tabela
Price, alegadamente como matéria de direito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Documento eletrônico VDA51567488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:18:00
Código de Controle do Documento: 7ffdf2c3-f3a6-47b3-9baf-ec914f70e546

3. A análise da legalidade da Tabela Price depende da
constatação de capitalização de juros, questão de fato que exige
interpretação contratual e prova técnica, conforme fixado no
sendo inviável sua apreciação em recurso
Tema 572/STJ,
especial, diante dos óbices das Súmulas 5 e 7/STJ.

4. O acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência
consolidada do STJ, o que atrai a aplicação da Súmula 83/STJ.

5. A incidência da
impede o conhecimento do
Súmula 7/STJ
recurso também pela alínea “c” do
III, da CF, diante da
art. 105,
ausência de identidade fática entre os paradigmas invocados e o
caso concreto.

6. A parte agravante não apresentou precedentes contemporâneos
ou supervenientes aptos a afastar o entendimento consolidado
desta Corte Superior.

7. A ausência de impugnação específica e suficiente aos
fundamentos da decisão recorrida inviabiliza o conhecimento do
agravo.

IV. DISPOSITIVO

8. Agravo em recurso especial não conhecido.

RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos necessários
ao conhecimento e provimento.
Intimada nos termos do
§ 3o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.042,
parte agravada afirmou a inexistência de requisitos ou elementos aptos a promover a
alteração do julgado impugnado (e-STJ, fls. 1171-1179).
É o relatório.

VOTO
O agravo é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do Código de
art. 1.003,
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos fundamentos
transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão (e-STJ, fls. 1135-1137):
Documento eletrônico VDA51567488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:18:00
Código de Controle do Documento: 7ffdf2c3-f3a6-47b3-9baf-ec914f70e546

" DESPACHO/DECISÃO
G.
LAFFITTE
INCORPORAÇÕES
E
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA.
e
COELHOS
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA. interpuseram recurso especial com fundamento no
III, "a" e "c", da Constituição Federal, ao argumento de violação
art. 105,
aos arts. 355, I, 370, parágrafo único, 371, 479 e 1.013 § 1o, do Código
de Processo Civil; além de divergência jurisprudencial no que diz
respeito à desnecessidade de produção de prova técnica quando se
tratar de matéria exclusivamente de direito, relativa à interpretação de
cláusulas contratuais.
Alegam, em síntese, que "as partes apresentaram, junto com a petição
inicial e com a contestação, 02 (dois) laudos contábeis produzidos por
profissionais da área de contabilidade por elas contratados, o que
resultou no julgamento antecipado do processo, pois entendeu a
magistrada de 1o grau pela desnecessidade da produção da prova
pericial contábil, o que resultaria na realização de um terceiro laudo
contábil, constando expressamente na sentença de 1o grau que as
provas documentais produzidas pelas partes eram suficientes para o
julgamento do feito, por se tratar de matéria de direito e de fatos";
"ignorou o TJSC o princípio da livre admissibilidade da prova e do livre
convencimento do juiz, que, nos termos do
parágrafo único, do
art. 370,
CPC, permite ao julgador determinar as provas que entende necessárias
à instrução do processo, bem como o indeferir aquelas que considerar
inúteis ou protelatória"; "não há como se falar em cerceamento de
defesa, se ambas as partes trouxeram aos autos laudo pericial produzido
por profissional por elas contratado, tendo exercido a ampla defesa e o
contraditório"; "é plenamente possível que o TJSC julgue o mérito do
recurso com base nas provas produzidas pelas partes nos autos"
(evento 44, RECESPEC1).
Cumprida a fase do
caput, do Código de Processo Civil.
art. 1.030,
É o relatório.
Dispensada a relevância das questões de direito federal
infraconstitucional, prevista no
§ 2o, da Constituição Federal, por
art. 105,
ainda não estar devidamente regulamentada, e preenchidos os demais
requisitos extrínsecos, passo à análise da admissibilidade do recurso.
Acerca da suscitada ofensa aos arts. 355, I, 370, parágrafo único, 371,
479 e 1.013 § 1o, do Código de Processo Civil e do respectivo dissenso
pretoriano, o recurso especial não merece ascender pelas alíneas "a" e
"c" do permissivo constitucional, porque encontra impedimento nos
Documento eletrônico VDA51567488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:18:00
Código de Controle do Documento: 7ffdf2c3-f3a6-47b3-9baf-ec914f70e546

enunciados das Súmulas 7 e 83 do Superior Tribunal de Justiça. A
Câmara decidiu a controvérsia em harmonia com a jurisprudência da
colenda Corte Superior, concluindo, diante das circunstâncias fáticas dos
autos, pela produção de prova pericial contábil acerca do contrato objeto
da lide para alcançar conclusões mais seguras sobre se houve, ou não,
capitalização de juros no cálculo em debate.
Para ilustrar, destaco trecho do acórdão (evento 14, RELVOTO1):
Pretende o autor a declaração de nulidade da sentença, por
cerceamento de defesa, em razão do indeferimento do pedido de
produção de prova pericial, imprescindível para análise do ponto
controvertido nos autos (utilização ou não da tabela Price).
A preliminar merece acolhimento. [...]
No caso em tela, verifica-se que o autor não pretende a revisão das
cláusulas contratuais expressas, as quais preveem a aplicação de juros
simples de 6% ao ano e de correção monetária pelo IGP-M, mas sim, o
reconhecimento da existência de capitalização dos juros, por meio do
uso da tabela Price, no cálculo efetivamente realizado pelas rés, o que é
vedado por lei. É o que se colhe desta Câmara em casos análogos: [...]
Logo, se trata de análise de capitação de juros que ocorre de forma
oculta, ou seja, às margens da previsão contratual, desrespeitando-as.
Sob essa ótica, verifica-se que há necessidade de produção de prova
pericial a fim de sanar o ponto controvertido: capitalização de juros e uso
da tabela Price no cálculo realizado pelas rés em desrespeito à previsão
contratual.
A propósito, colho do acervo jurisprudencial do Superior Tribunal de
Justiça:
"[...] 3. Na hipótese, entender de forma diversa do acórdão recorrido,
para concluir que a prova pericial seria imprescindível para o deslinde da
questão e que a sua repulsa incorreria em cerceamento de defesa,
demandaria o revolvimento fático-probatório do autos, o que encontra
óbice na Súmula 7 do STJ.
4. A Corte Especial do STJ pacificou o entendimento, em sede de
recurso representativo da controvérsia, de que 'a análise acerca da
legalidade da utilização da Tabela Price - mesmo que em abstrato -
passa, necessariamente, pela constatação da eventual capitalização de
juros (ou incidência de juros compostos, juros sobre juros ou
anatocismo), que é questão de fato e não de direito, motivo pelo qual
não cabe ao Superior Tribunal de Justiça tal apreciação, em razão dos
Documento eletrônico VDA51567488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:18:00
Código de Controle do Documento: 7ffdf2c3-f3a6-47b3-9baf-ec914f70e546

óbices contidos nas Súmulas 5 e 7 do STJ' (R Esp 1.124.552/RS,
Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
D Je de
. [...]" (AgInt no AR Esp n. 990.932/SP,
3/12/2014,
2/2/2015)
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20-5-2024).
"Modificar a conclusão do Tribunal de origem, soberano quanto à análise
da necessidade ou não de se produzir outras provas além daquelas já
produzidas, demandaria o reexame do contexto fático- probatório dos
autos, providência vedada em recurso especial tendo em vista o óbice da
" (R Esp n. 1.666.108/PR, relator Ministro Ricardo
Súmula no 7/STJ.
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 23-3-2021).
Além disso, o Superior Tribunal de Justiça, ao examinar o Tema 572 dos
recursos especiais repetitivos, estabeleceu as seguintes teses quanto à
utilização da Tabela Price em modalidades contratuais que não admitem
a capitalização de juros:
'DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
-C DO CPC.
ART. 543
RESOLUÇÃO STJ N. 8/2008. TABELA PRICE. LEGALIDADE. ANÁLISE.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. APURAÇÃO. MATÉRIA DE FATO.
CLÁUSULAS CONTRATUAIS E PROVA PERICIAL. 1. Para fins do
-C do CPC:
art. 543
1.1. A análise acerca da legalidade da utilização da Tabela Price -
mesmo que em abstrato - passa, necessariamente, pela constatação da
eventual capitalização de juros (ou incidência de juros compostos, juros
sobre juros ou anatocismo), que é questão de fato e não de direito,
motivo pelo qual não cabe ao Superior Tribunal de Justiça tal apreciação,
em razão dos óbices contidos nas Súmulas 5 e 7 do STJ.
1.2. É exatamente por isso que, em contratos cuja capitalização de juros
seja vedada, é necessária a interpretação de cláusulas contratuais e a
produção de prova técnica para aferir a existência da cobrança de juros
não lineares, incompatíveis, portanto, com financiamentos celebrados no
âmbito do Sistema Financeiro da Habitação antes da vigência da
que acrescentou o
-A à
Lei n. 11.977/2009,
art. 15
Lei n. 4.380/1964.
1.3. Em se verificando que matérias de fato ou eminentemente técnicas
foram tratadas como exclusivamente de direito, reconhece-se o
cerceamento, para que seja realizada a prova pericial.
2. Recurso especial parcialmente conhecido e, na extensão, provido para
anular a sentença e o acórdão e determinar a realização de prova
técnica para aferir se, concretamente, há ou não capitalização de juros
(anatocismo, juros compostos, juros sobre juros, juros exponenciais ou
Documento eletrônico VDA51567488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:18:00
Código de Controle do Documento: 7ffdf2c3-f3a6-47b3-9baf-ec914f70e546

não lineares) ou amortização negativa, prejudicados os demais pontos
trazidos no recurso' (
rel. Min. Luis Felipe Salomão,
REsp 1124552/RS,
Corte Especial, j. 03-12-2014, grifei).
Desse modo, "o recurso especial, no caso, encontra óbice nas Súmulas
7 e 83 do STJ, porquanto, além de o acórdão recorrido estar em
conformidade com a orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior,
não há como se revisar a conclusão adotada sem o reexame de fatos e
provas" (STJ, AgInt no
rel. Min. Gurgel de Faria,
AREsp n. 2.274.298/SP,
Primeira Turma, j. em 28-8- 2023).
Por via de consequência, inviável a admissão do recurso especial pela
alínea "c" do permissivo constitucional, visto que a incidência da Súmula
7 do STJ prejudica a análise da divergência jurisprudencial em razão das
peculiaridades fáticas do caso concreto. A propósito:
Consoante iterativa jurisprudência desta Corte, a incidência da
impede o conhecimento do recurso lastreado, também,
Súmula n. 7/STJ
pela alínea c do permissivo constitucional, uma vez que falta identidade
entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo
em vista a situação fática de cada caso. (STJ, AgInt nos EDcl no
rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira
AREsp n. 2.335.203/SP,
Turma, j. em 16-10-2023).
Diante do exposto, com fulcro no
V, do CPC, NÃO ADMITO o
art. 1.030,
recurso especial do ​evento 44, RECESPEC1.
Intimem-se."
No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu recurso.
Ocorre, contudo, que a questão já foi enfrentada pela decisão recorrida,
que analisou detidamente todas as questões jurídicas postas.
Para conhecer da controvérsia apresentada neste recurso, mostra-se
necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento
incompatível com o entendimento firmado pela Súmula 7 deste Superior Tribunal de
Justiça, que estabelece que: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja
recurso especial."
De fato, presente a função uniformizadora do Recurso Especial, não se
pode cogitar de seu emprego para a realização de rejulgamento do contexto fático-
probatório, em atitude típica de revisão promovida por nova instância.
Diante disso, é reiterada a jurisprudência desta Corte que assenta que "o
reexame de fatos e provas (é) vedado em recurso especial pela Súmula 7 do STJ."
Documento eletrônico VDA51567488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:18:00
Código de Controle do Documento: 7ffdf2c3-f3a6-47b3-9baf-ec914f70e546

(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
REsp n. 2.151.760/SC,
julgado em
DJEN de
)
9/12/2024,
12/12/2024.
No mesmo sentido
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO.
SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. TABELA PRICE. SÚMULAS
NoS
5
E
7/STJ.
REEXAME.
INVIABILIDADE.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO.

INOVAÇÃO

SÚMULA
No
282/STF.
RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do
Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3
/STJ).
2. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça verificar a existência de
capitalização de juros com a utilização da Tabela Price diante dos óbices
das Súmulas nos 5 e 7/STJ. Precedentes.
3. Ausente o prequestionamento dos artigos alegados no recurso
especial, incide o disposto na Súmula no 282 do Supremo Tribunal
Federal.
4. É inviável a análise de tese não suscitada no recurso especial por se
tratar de evidente inovação recursal.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp n. 967.262/MG,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
18/5/2020,
26/5/2020.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
REVISIONAL.
FINANCIAMENTO
IMOBILIÁRIO. "TABELA PRICE". AFASTAMENTO. DECISÃO NÃO
FUNDAMENTADA NO CDC. AUSÊNCIA DO INTERESSE DE
RECORRER. FALTA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL
SUPOSTAMENTE VIOLADO. SÚMULA N. 284 DO STF. REEXAME DO
CONTRATO E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ.
DECISÃO MANTIDA.
1. "A ausência de utilidade do recurso, porquanto o acórdão não se
baseou, no caso concreto, nas normas que se pretende afastar, enseja a
falta de interesse de recorrer" (AgRg no
Relator
AREsp n. 471.181/PR,
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
.
5/11/2015,
10/11/2015)
Documento eletrônico VDA51567488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:18:00
Código de Controle do Documento: 7ffdf2c3-f3a6-47b3-9baf-ec914f70e546

2. O conhecimento do recurso especial exige a indicação dos
dispositivos legais supostamente violados. Ausente tal requisito, incide a
Súmula n. 284/STF.
3. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem
interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-
probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
4. "Nos contratos celebrados no âmbito do Sistema Financeiro da
Habitação, é vedada a capitalização de juros em qualquer periodicidade.
Não cabe ao STJ, todavia, aferir se há capitalização de juros com a
utilização da Tabela Price, por força das Súmulas 5 e 7" (
Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
REsp n. 1.070.297/PR,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
DJe
- tese fixada
9/9/2009,
18/9/2009
sob o rito do
-C do
.
art. 543
CPC/1973)
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira,
AREsp n. 748.828/MG,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
27/5/2019,
30/5/2019.
Não se quer dizer, contudo, que o debate do quadro fático não possa ser
revisado nesta instância especial. Ao revés, é também pacífico o entendimento de que:
"a revaloração jurídica de fatos e provas incontroversos delineados no acórdão
impugnado afasta a aplicação da Súmula 7 do STJ na espécie." (AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 1.742.678/MT,
DJe de
)
8/6/2021,
11/6/2021.
Cuida-se, contudo, de ônus imputado à parte recorrente, que não pode se
limitar a afirmar que sua pretensão demanda apenas o reenquadramento fático à
moldura legal pretendida, devendo, isto sim, evidenciar, objetivamente, que a análise
fática estabilizada melhor se enquadra em outra forma jurídica.
Daí porque este colegiado também tem afirmado, reiteradamente, que
"No tocante às Súmulas nos 5 e 7/STJ, não basta a parte sustentar genericamente a
não aplicação dos óbices, sem explicitar, à luz do contexto fático delineado no acórdão
e da tese recursal trazida no recurso especial, de que maneira a análise não
dependeria do reexame fático-probatório ou da análise das cláusulas contratuais."
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 2.250.305/DF,
Turma, julgado em
DJe de
)
2/10/2023,
6/10/2023.
No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO
NCPC. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
A
TODOS
OS
Documento eletrônico VDA51567488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:18:00
Código de Controle do Documento: 7ffdf2c3-f3a6-47b3-9baf-ec914f70e546

FUNDAMENTOS DA DECISÃO DENEGATÓRIA DE ADMISSIBILIDADE
DE RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS
PRECONIZADOS PELO
III, DO NCPC (
§ 4o, I, DO
ART. 932,
ART. 544,
CPC/73). AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado
Administrativo n.o 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
Aos recursos interpostos com fundamento no
9/3/2016:
CPC/2015
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)
serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do
novo CPC.
2. Não se mostra viável o agravo em recurso especial que, apresentado
em desacordo com os requisitos preconizados pelo
III, do
art. 932,
NCPC (544, § 4o, I, do CPC/73), não impugna os fundamentos da
respectiva inadmissibilidade (incidência das Súmulas n.os 5 e 7 do STJ e
284 do STF).
3. Não basta para considerar "especificamente impugnados" os
fundamentos da decisão recorrida a mera transcrição de súmulas ou
reprodução de dispositivos legais violados. Necessário, além das
indicações expressas e claras, a sua vinculação aos fatos tal como
analisados pelo acórdão ou decisão para então, mediante enfrentamento
dialético desse conjunto de permissivos constitucionais em face do
exame soberano do material de cognição pela Corte estadual, se chegar
ao almejado entendimento de que a classificação jurídica concluída não
espelha o melhor direito ao caso.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 1.925.017/SC,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
5/9/2022,
8/9/2022.
No presente feito, o acolhimento da tese recursal demandaria inevitável
revisão do quadro fático-probatório estabelecido na instância de origem, providência
que, como visto, é inviável nesta sede.
A análise dos autos indica que a Corte de origem adotou entendimento
alinhado ao perfilhado pela jurisprudência desta Corte, o que atrai a incidência do
comando da Súmula n. 83 deste Superior Tribunal de Justiça ("não se conhece do
recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no
mesmo sentido da decisão recorrida").
Com efeito, em demandas com a mesma causa de pedir, este colegiado
vem se manifestando da seguinte forma:
Documento eletrônico VDA51567488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:18:00
Código de Controle do Documento: 7ffdf2c3-f3a6-47b3-9baf-ec914f70e546

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO.
FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA
PRIVADA. TABELA PRICE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. REEXAME
DE PROVAS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS N. 5 E 7
/STJ. CRITÉRIO DE AMORTIZAÇÃO DO SALDO DEVEDOR.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ.
1. Inviável, em sede de recurso especial, verificar a existência ou não de
capitalização de juros no uso da Tabela Price, por implicar tal
procedimento reexame de conteúdo fático-probatório e de cláusulas
contratuais. Incidência das Súmulas n. 5 e 7/STJ 2. "Não se conhece do
recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se
firmou no mesmo sentido da decisão recorrida" - Súmula n. 83 do STJ.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no Ag n. 1.378.486/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
5/11/2013,
12/11/2013.
Na esteira da jurisprudência dominante desta Corte, a superação do óbice
da
exige que o recorrente colacione precedentes deste Superior
Súmula n. 83/STJ
Tribunal de Justiça, contemporâneos ou supervenientes a seu favor, ou demonstre
alguma distinção entre os julgados mencionados na decisão agravada e o caso em
exame, o que não fez. Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA.
§
ART. 544,
4o, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. Incumbe ao agravante infirmar especificamente todos os fundamentos
da decisão agravada, demonstrando o seu desacerto, de modo a
justificar o cabimento do recurso especial interposto, sob pena de não
ser conhecido o agravo (
§ 4o, I, do CPC).
art. 544,
2. Não basta, para afastar o óbice da
a alegação
Súmula no 83/STJ,
genérica de que o acórdão recorrido não está em consonância com
a jurisprudência desta Corte, devendo a parte recorrente
demonstrar que outra é a positivação do direito na jurisprudência
desta Corte, com a indicação de precedentes contemporâneos ou
supervenientes aos referidos na decisão agravada.
3. Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA51567488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:18:00
Código de Controle do Documento: 7ffdf2c3-f3a6-47b3-9baf-ec914f70e546

(AgRg no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp n. 238.064/RJ,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
Grifo
7/8/2014,
18/8/2014.
Acrescido)
A análise das razões recursais indica que, embora afirme o adequado
superação dos óbices apontados, a parte agravante não traz precedente
contemporâneo que contemple a tese defendida sem a necessidade de reanálise fático-
probatória.
Ante o exposto,
do agravo em recurso especial.
não conheço
Majoro o percentual de honorários sucumbenciais para 15% (quinze por
cento), nos termos do
§ 11, do CPC.
art. 85,
É o voto.

Documento eletrônico VDA51567488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:18:00
Código de Controle do Documento: 7ffdf2c3-f3a6-47b3-9baf-ec914f70e546

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.877.651 / SC
Número Registro: 2025/0080862-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50228354620238240033
Sessão Virtual de
a
21/10/2025
27/10/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : COELHOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
AGRAVANTE : G.LAFFITTE INCORPORACOES E EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADO : RICARDO DUDEK - SC022516
AGRAVADO
: ENZO GABRIEL NASCIMENTO DOMINGOS
ADVOGADA
: BÁRBARA BARON SILVEIRA - SC021183
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CLÁUSULAS ABUSIVAS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/10/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
27/10/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Documento eletrônico VDA51808253 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:52:14
Código de Controle do Documento: 6eeabd2d-2dd5-44a2-8a40-6c44fb6b1d8e

Brasília, 27 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51808253 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:52:14
Código de Controle do Documento: 6eeabd2d-2dd5-44a2-8a40-6c44fb6b1d8e